Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FOTOGRAFIAS. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é consabido que o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova. O exame de corpo de delito não representa o único elemento probatório apto a demonstrar os vestígios do crime de lesão corporal. In casu, as lesões corporais foram descritas de forma coerente e harmônica pela vítima; foram registradas nas imagens feitas na Delegacia, na data dos fatos; bem como mencionadas pela testemunha policial que corroborou a versão da ofendida. Encontrando-se robustamente provadas as lesões corporais sofridas pela vítima, inviável a absolvição por ausência de materialidade ou por insuficiência de provas e tampouco a desclassificação do crime para a contravenção de vias de fato. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual não merece ser reduzida.